Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704605-04.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CATIA DE OLIVEIRA SANTOS, UILSON RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Criminal para que promova a habilitação da advogada do apelante UILSON RODRIGUES DOS SANTOS nos autos, Dra. TAYANA CASTRO DE BARROS, inscrita na OAB/DF sob o no 67584, conforme requerido na petição de ID 53222416. Após, inclua-se o processo em pauta para julgamento. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator